Tribunal: TJES
Processo: 5000080-24.2023.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000080-24.2023.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SAFRA S A

APELADO: LEILA MOTA DE ALENCAR

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 911/1969. COMPROVAÇÃO DA MORA. TEMA 1.132 DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 2º, § 2º, DO DECRETO-LEI 911/1969. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NO ENDEREÇO DECLARADO PELA DEVEDORA NO CONTRATO BASTANDO A COMPROVAÇÃO DO ENVIO. ANULAÇÃO DO
DECISUM
PARA REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROV
IDO.

I.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, assentou, através do Tema Repetitivo nº 1.132 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a tese de que
“
para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”
.

II.

In casu
, restou efetivamente comprovada a Notificação Extrajudicial da Recorrida, na medida que consta dos autos o envio de 03 (três) Cartas registradas com Aviso de Recebimento (Ids. 6499154, 6499155 e 6499156) ao endereço registrado pela devedora fiduciante, declarado na Cédula de Crédito Bancário entabulada entre as partes (Id. 6499157).

III.
Resta imperioso o reconhecimento do preenchimento de pressuposto processual de desenvolvimento válido e regular do processo, tornando-se impositiva a anulação da Sentença
a quo
, retornando os autos à origem, para regular processamento do feito.

IV.
Recurso conhecido e provido, para anular a Sentença de Primeiro Grau, determinando o retorno dos autos à origem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
BANCO SAFRA S/A
interpôs Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(Id. 6499170) em razão da
SENTENÇA
(Id. 6499168) proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES
,

nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
proposta pelo Recorrente em face de
LEILA MOTA DE ALENCAR
, cujo
decisum
julgou extinto o feito sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, condenando o Recorrente ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em síntese, que
“não restam dúvidas acerca da possibilidade de protesto no presente caso, pois houve o esgotamento dos meios para localização da apelada, sendo que a mesma se encontra em local incerto e não sabido, atendendo os requisitos do art. 15 da Lei nº 9.492/97”
.

Com efeito, na oportunidade de prolação de Sentença, o Magistrado de Primeiro Grau consignou que o Banco Recorrente não comprovou o esgotamento dos meios para localizar e constituir a Recorrida em mora, notadamente pela ausência de comprovação da entrega da Carta registrada com Aviso de Recebimento à devedora fiduciante, de modo que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, posto a ausência de constituição da Recorrida em mora.

Destarte, é preciso consignar que, em recente entendimento firmado no Julgamento do Recurso Especial n. 1.951.888/RS, afetado ao
Tema Repetitivo nº 1.132
do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, restou assentada a tese de que
“
para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária,
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”
.

Na hipótese, considerando a nova interpretação acerca do que dispõe o artigo art. 2º, § 2º, Decreto-Lei 911/69, restou efetivamente comprovada a Notificação Extrajudicial da Recorrida, na medida que consta dos autos o envio de
03 (três) Cartas registradas com Aviso de Recebimento
(Ids. 6499154, 6499155 e 6499156)
ao endereço registrado pela devedora fiduciante, declarado na Cédula de Crédito Bancário entabulada entre as partes
(Id. 6499157).

Dessa forma, resta imperioso o reconhecimento do preenchimento de pressuposto processual de desenvolvimento válido e regular do processo, tornando-se impositiva a anulação da Sentença
a quo
, retornando os autos à origem, para regular processamento do feito.

Isto posto, conheço e confiro provimento ao Recurso de Apelação Cível para anular a Sentença de Primeiro Grau, por considerar preenchido o pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, alusivo à regular constituição da Recorrida em mora, determinando o retorno dos autos à instância de Primeiro Grau para regular processamento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)